Tribunal: TCU
Processo: 032.094/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3018/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Caubi Oliveira da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.094/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Caubi Oliveira da Silva (XXX.678.581-XX); Edgar Paulo Marcon (XXX.571.640-XX); Guilherme Rodrigo de Menezes Coimbra (XXX.553.781-XX); Maria Gorette Silva da Cunha (XXX.330.023-XX); Maria Isolda Leal Dantas Nunes (XXX.460.363-XX); Maria Madalena Teixeira Barcellos (XXX.726.054-XX); Marisa Correa Bortolon (XXX.242.217-XX); Rejane Margarete da Luz (XXX.093.109-XX); Ricardo Silva Santos (XXX.823.857-XX); Silvio Luiz Bezerra (XXX.271.178-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-integrantes da carreira policial federal inativados com fundamento na Lei Complementar 51/1985, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .